Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700020-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: YAG COPIADORA LTDA - ME, GENILSON LAU DE OLIVEIRA, MARIA EUDES OLIVEIRA MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0010900-48.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Por outro lado, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016); "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso acaso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499)" No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Ao exequente, para indicar bens passíveis de penhora, informando, inclusive, se persiste interesse na penhora do veículo FORD/FIESTA, placa OVM-6069, deferida no ID 30241192, caso em que deverá indicar endereço para cumprimento da medida. Prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. Int.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do novo sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que a r. decisão agravada contraria a orientação jurisprudencial que transcreve. Afirma que o art. 854 do CPC visa dar efetividade à Execução e não limita a quantidade de pesquisas pelo referido sistema. Aduz que o sistema SisbaJud trouxe inovações e incluiu operações financeiras que não integravam o BacenJud, razão pela qual é desnecessário comprovar a alteração da situação econômica dos Agravados para nova busca de bens penhoráveis. Informa que o SisbaJud é mais abrangente, pois inclui as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização da pesquisa de bens via SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo devidamente comprovado (Id. 22410892). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo novo sistema SisbaJud. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” [1] No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, em razão da ampliação do sistema BacenJud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA NO BACENJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Constitui-se ônus da parte autora a indicação de bens do réu passíveis de penhora. 2. Se o exequente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar bens penhoráveis no nome da parte ré, torna-se cabível a consulta ao sistema BACENJUD para obter informações acerca da existência de valores penhoráveis em nome da parte executada. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo provido.” (Acórdão n.905045, 20140020324748AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: 225) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão n.901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332) A respeito do sistema denominado SISBAJUD, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Além disso, o SisbaJud trouxe importante atualização do sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da reiteração da consulta ao citado sistema. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a consulta de ativos financeiros dos Agravados pelo sistema SisbaJud. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1703513-RJ STJ/T2. Ministro HERMAN BENJAMIN DJ. 7.12.2017. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora